Tribunal: TJBA
Processo: 2001395-58.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº 2001395-58.2025.8.05.0080

Processo do 1º grau: 0304760-71.2018.8.05.0001

Foro de Origem: Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Lívia Sampaio Pereira

Recorrido: Juscilênio de Barros

Advogados: Erick Vinicius Correa da Costa e Andre Luis Santarem Gonzales

Procuradora de Justiça: Elza Maria de Souza

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENEM PPL 2023. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.

1. PLEITO PELA EXCLUSÃO DOS DIAS REMIDOS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO VISANDO ELUCIDAR SE O APENADO FREQUENTOU AS AULAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO REFERIDO ANO, SEM PREJUÍZO DE NOVA ANÁLISE DA REMIÇÃO POR ENEM APÓS ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 391/2021 DO CNJ. ACOLHIMENTO.

1.1. O AGRAVADO OBTEVE APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENEM NO ANO DE 2023, COM NOTA SUPERIOR A 450 PONTOS EM TODAS AS ÁREAS DO CONHECIMENTO (CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - NOTA 500.8; CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS - NOTA 501; LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS - NOTA 534.2; MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS - NOTA 541.4; REDAÇÃO - NOTA 560).

1.2. A RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ CONDICIONA A REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS À VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES, INCLUSIVE QUANTO À VINCULAÇÃO DO APENADO A ATIVIDADES EDUCACIONAIS.

1.3. A DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REVELA-SE IMPRESCINDÍVEL PARA A ADEQUADA ANÁLISE DO PEDIDO DE REMIÇÃO, EM OBSERVÂNCIA À LEI DE EXECUÇÃO PENAL E À REGULAMENTAÇÃO DO CNJ.

2. CONCLUSÃO: CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA, A FIM DE EXCLUIR A REMIÇÃO DEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ENEM PPL 2023, BEM COMO DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, PARA QUE INFORME SE O AGRAVADO EFETIVAMENTE FREQUENTOU AS AULAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NO PERÍODO CORRESPONDENTE, SEM PREJUÍZO DE NOVA APRECIAÇÃO DO PEDIDO APÓS A REGULAR COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2001395-58.2025.8.05.0080
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorrido
JUSCILÊNIO DE BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER O RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução
, para reformar a decisão recorrida, a fim de excluir a remição de pena deferida com fundamento no ENEM PPL 2023, bem como determinar a expedição de ofício ao estabelecimento prisional, para que informe se
JUSCILÊNIO DE BARROS
efetivamente frequentou as aulas da Escola de Tempo Integral no período correspondente, sem prejuízo de nova apreciação do pedido após a regular comprovação do cumprimento dos requisitos legais, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR